Tribunal: STF
Processo: ARE 919190
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Concurso Público. Convocação de candidato remanescente. Considerável lapso temporal entre o resultado final e o posterior aproveitamento do candidato. 3. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório e das cláusulas editalícias. Impossibilidade. Precedentes. Súmulas 279 e 454 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.